Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MODALIDADE TENTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ACESSO A DADOS DE CELULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E VÍTIMA IDOSA. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIRREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/5. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática de estelionato cometido contra vítima idosa na modalidade tentada.
II – Questão em discussão
2. (i) Saber se o acesso ao conteúdo do celular da acusada, sem mandado judicial e anuência, configura prova ilícita; (ii) definir se houve reconhecimento fotográfico inválido; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) avaliar se aplicável o princípio da insignificância; (v) examinar a correção da dosimetria da pena; (vi) estabelecer se estão presentes os requisitos para a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir
3. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio pas de nulitté sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 3.1. O reconhecimento de prova ilícita pressupõe repercussão efetiva no resultado da condenação, o que não se verifica quando a decisão se funda em elementos probatórios autônomos.
4. A alegação de nulidade por reconhecimento irregular pressupõe demonstração de relação direta com o caso concreto e de efetivo prejuízo à defesa.
5. A condenação por estelionato pode se fundamentar em prova testemunhal consistente, especialmente quando há relato detalhado da vítima corroborado por agentes públicos que presenciaram a execução do ardil. 5.1. O depoimento de policiais civis possui presunção de veracidade e é apto a embasar a condenação quando coeso, convergente e harmônico com os demais elementos de prova.
6. A reincidência específica afasta a mínima ofensividade e a reduzida reprovabilidade exigidas para aplicação do princípio da insignificância.
7. A condição da vítima como idosa intensifica o desvalor da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material, ainda que o valor envolvido seja ínfimo.
8. Não há bis in idem quando a culpabilidade é valorada com base no comportamento do agente durante a execução penal, e os antecedentes se referem ao histórico criminal anterior.
9. É legítima a adoção de fração superior a 1/6 para agravar a pena diante da multirreincidência, entretanto, o magistrado deve observar a proporcionalidade da escolha da fração, de modo a concretizar o princípio da individualização da pena. 9.1. Sendo consideradas duas condenações a título de antecedentes, a fração de 1/5 mostra-se proporcional e adequada.
10. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada com base no grau de execução do delito e na proximidade da consumação. 10.1. Quando a conduta do agente se aproxima da consumação do crime, como no caso em que há inversão da posse do bem e induzimento da vítima ao erro, é legítima a adoção da fração mínima de 1/3.
11. A reincidência, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
12. A reincidência em crime doloso e o desvalor das circunstâncias judiciais impedem a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44, I e III, do Código Penal).
IV – Dispositivo
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 171, § 4o; CPP, artigos 226 e 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 198.679/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025; STJ, REsp no 1.932.618/RJ, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no HC no 924.266/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024; TJDFT, Acórdão no 2015359, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1998451, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2065209, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 05/11/2025; STJ, REsp no 2.139.523/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; TJDFT, Acórdão no 2050115, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 24/09/2025.